Tribunal: CARF
Processo: 15374.900204/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO. ÔNUS DA PROVA. CRÉDITO COMPROVADO.
O contribuinte que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo atributo e/ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, po-derá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tri-butos e contribuições administrados por esse Órgão.
No processo de compensação tributária, o contribuinte é autor do pedido de aproveitamento de crédito contra a Fazenda Nacional, na declaração de compensação informada/entregue ao Fisco.
À luz do artigo 373, I, do CPC (Lei no 13.105, de 2015), de aplicação subsidiária no processo administrativo tributário federal, compete ao autor do pedido de crédito o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito de crédito alegado, mediante apresentação de elementos de prova hábeis e idôneos da existência do crédito contra a Fazenda Nacional para que seja aferida a liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional.
O momento para a produção ou apresentação das provas está previsto nos arts. 15 e 16, §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores.
A compensação tributária apresentada, informada à Receita Federal do Brasil extingue o débito tributário na data da transmissão da DCOMP, sob condição resolutória, pois dependente de ulterior verificação, conforme legislação de regência.
Os requisitos de certeza e liquidez do crédito utilizado na DCOMP devem estar preenchidos ou atendidos, por conseguinte, na data de transmissão da declaração de compensação tributária.
Restando demonstrado o direito creditório pleiteado na DCOMP, a titulo de saldo negativo do imposto, defere-se o crédito e homologa-se a compensação tributária até o limite do crédito deferido.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 407

1
406
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
15374.900204/2010­51
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.327 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Matéria
PER/DCOMP
Recorrente
LITELA PARTICIPAÇÕES S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2004
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO
NEGATIVO
DO
IMPOSTO.
ÔNUS
DA
PROVA.
CRÉDITO
COMPROVADO.
O contribuinte que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo atributo e/ou contribuição administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, po­
derá utilizá­lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tri­
butos e contribuições administrados por esse Órgão.
No processo de compensação tributária, o contribuinte é autor do pedido de
aproveitamento de crédito contra a Fazenda Nacional, na declaração de
compensação informada/entregue ao Fisco.
À luz do artigo 373, I, do CPC (Lei no 13.105, de 2015), de aplicação
subsidiária no processo administrativo tributário federal, compete ao autor do
pedido de crédito o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito de
crédito alegado, mediante apresentação de elementos de prova hábeis e
idôneos da existência do crédito contra a Fazenda Nacional para que seja
aferida a liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do Código Tributário
Nacional.
O momento para a produção ou apresentação das provas está previsto nos
arts. 15 e 16, §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores.
A compensação tributária apresentada, informada à Receita Federal do Brasil
extingue o débito tributário na data da transmissão da DCOMP, sob condição
resolutória, pois dependente de ulterior verificação, conforme legislação de
regência.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.900204/2010-51
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.900204/2010­51
Acórdão n.o 1401­004.327
S1­C4T1
Fl. 408

2
Os requisitos de certeza e liquidez do crédito utilizado na DCOMP devem
estar preenchidos ou atendidos, por conseguinte, na data de transmissão da
declaração de compensação tributária.
Restando demonstrado o direito creditório pleiteado na DCOMP, a titulo de
saldo negativo do imposto, defere­se o crédito e homologa­se a compensação
tributária até o limite do crédito deferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo
do IRPJ do ano­calendário 2004, no valor de R$3.397.606,37 e homologar a compensação
objeto dos autos até o limite do valor reconhecido.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.900204/2010­51
Acórdão n.o 1401­004.327
S1­C4T1
Fl. 409

3
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 252/261) em face do Acórdão da 3a
Turma da DRJ/Belo Horizonte (e­fls. 233/237) que, ao julgar a Manifestação de
Inconformidade improcedente, não reconheceu o direito creditório pleiteado e não homologou
a compensação tributária.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

que, em 28/06/2005, mediante programa eletrônico PER/DCOMP, a
contribuinte efetuou compensação tributária, sob condição resolutória, conforme DCOMP no
11356.78049.280605.1.7.02­9903 ­ Retificadora, transmitida, recepcionada pela RFB (e­fls.
08/13 e 109/113), onde consta:
a) débito (confessado):

(...)

(...)

Obs:
(i) O débito do IRRF R$ 3.300.000,00 (principal), código de receita 5706, do PA 1a
Semana/Janeiro/2005 venceu em 05/01/2005, porém somente foi objeto de compensação na DCOMP
(retificadora) transmitida em 28/06/2005. O débito estava vencido a meses, portanto, antes de ser objeto da
DCOMP (retificadora), ficou sujeito a acréscimos legais, conforme legislação tributária de regência.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.900204/2010­51
Acórdão n.o 1401­004.327
S1­C4T1
Fl. 410

4

b) crédito utilizado:

(...)

(...)

(...)

Em 22/01/2010, a DERAT/Rio de Janeiro, unidade da RFB, conforme
Despacho Decisório (eletrônico) (e­fls. 06 e 114), não homologou a compensação tributária,
por inexistência de crédito disponível:
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.900204/2010­51
Acórdão n.o 1401­004.327
S1­C4T1
Fl. 411

5

(...)

(...)

Ciente do despacho decisório em 05/02/2010 (e­fls. 07 e 115/117), a
contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em 12/02/2010 (e­fls. 02/05),
alegando, em síntese:

(...)

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.900204/2010­51
Acórdão n.o 1401­004.327
S1­C4T1
Fl. 412

6

(...)

Na sessão de 06/05/2018, a 3a Turma da DRJ/Belo Horizonte julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente, conforme Acórdão (e­fls. 233/237), cujo
dispositivo e fundamentação do voto condutor, no que pertinente, transcrevo, in verbis:

(...)
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.900204/2010­51
Acórdão n.o 1401­004.327
S1­C4T1
Fl. 413

7
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte e
manter a NÃO HOMOLOGAÇÃO das compensações em litígio
neste processo
(...)

Voto

(...)
11. Tendo em vista as informações prestadas, especialmente
considerando as antecipações do IRPJ indicadas, tem­se:
11.1 Os pagamentos, no valor total de R$ 141.583,46 e as
compensações no valor de R$ 27.410,38 estão confirmadas pelo
EXTRATO DO CONTRIBUINTE anexado ao processo.
11.2 O IRF referente ao código 6800 – Fundos de Investimento,
no valor de R$291.710,93 está confirmado pelas DIRF`s
apresentadas
pelas
fontes
pagadoras.
Os
rendimentos
financeiros oferecidos à tributação, conforme DIPJ apresentada
pelo contribuinte, estão compatíveis com os rendimentos
informados pelas fontes pagadoras.
11.3 O IRF referente ao código 5706 – JCP também está
confirmado pelas DIRF`s apresentadas pelas fontes pagadoras.
Contudo
o
rendimento
correspondente,
no
valor
de
R$34.215.642,10 não integrou a apuração do lucro do real do
período, conforme informações extraídas da DIPJ apresentada
pelo contribuinte.

(...)
12.1 Diante do dispositivo acima transcrito, constata­se que o
IRF, como antecipação do imposto devido no final do período, é
dedutível do IRPJ apurado, desde que as receitas
correspondentes estejam computadas na determinação do lucro
real.
13. Neste contexto, podem ser deduzidas do IRPJ apurado no
final do período as seguintes antecipações:
• Pagamentos, no valor de R$ 141.583,46.
• Compensações já validadas pela RFB no valor de R$
27.410,38.
• IRF referente ao código 6800, no valor de R$ 291.710,93.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.900204/2010­51
Acórdão n.o 1401­004.327
S1­C4T1
Fl. 414

8
13.1 A antecipação do IR referente ao código 5706 – JCP não
pode ser deduzida do IRPJ apurado no período, uma vez que os
rendimentos correspondentes não integraram a apuração do
Lucro Real, base de cálculo do imposto apurado. Acrescente­se
ainda que, parte do IRF referente ao JCP, no importe de R$
600.000,00, já foi utilizado em outra DCOMP.
14. Assim sendo, considerando que o IRPJ apurado no período
importou em, R$1.595.444,72 e as antecipações válidas
alcançaram a soma de R$ 460.704,77, sequer o imposto apurado
no período encontra­se extinto. Desta feita, inexiste qualquer
Saldo Negativo de IRPJ disponível para restituição ou utilização
em compensações de débito.
(...)

Ciente desse decisum em 29/08/2018 (e­fls. 244 e 248), a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 27/09/2018 (e­fls. 249/261), cujas razões, em síntese,
transcrevo, in verbis:

(...)

III.
BREVE
HISTÓRICO
DO
PROCESSO
E
DA
CONTROVÉRSIA JURÍDICA

7. Conforme já aduzido nestes autos, versa o presente processo
sobre o crédito objeto da Declaração de Compensação no
11356.78049.280605.1.7.02­9903, no montante histórico de R$
3.397.606,38 (...).

(...)

10. Veja­se que o valor correspondente ao crédito de IRRF
acima apontado se refere à diferença entre (a) o somatório das
retenções sofridas pela Recorrente à título de IRRF sobre JCP e
aplicações financeiras nos valores de R$ 5.132.346,32 e R$
291.710,93, respectivamente, e (b) o somatório do IRRF retido
pela Recorrente por ocasião das estimativas mensais e os
valores compensados de IRRF deliberados durantes os meses do
ano­calendário de 2004, nos valores de R$ 1.426.450,88 e R$
600.000,00, respectivamente, conforme operação que se passa a
expor.
11. Isso porque, a VALEPAR S/A, companhia da qual a
Recorrente era acionista à época, efetuou, no decorrer do ano­
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.900204/2010­51
Acórdão n.o 1401­004.327
S1­C4T1
Fl. 415

9
calendário de 2004 (exercício de 2005), o pagamento de JCP à
Recorrente no montante total de R$ 34.215.642,10 (trinta e
quatro milhões e duzentos e quinze mil e seiscentos e quarenta e
dois reais e dez centavos), conforme se verifica de modo
inequívoco nos Informes de Rendimento e Comprovantes de
Retenção emitidos pela fonte pagadora acostados aos autos.
12. Verifica­se, portanto, que no momento do pagamento de JCP
pela VALEPAR S/A à Recorrente, de fato, houve a retenção do
IRRF no valor de R$ 5.132.346,32.
13. Nesse sentido, a decisão ora recorrida é expressa ao
reconhecer que “o IRF referente ao código 5706 – JCP também
está confirmado pelas DIRF’s apresentadas pelas fontes
pagadoras”. Ou seja, resta evidente que os valores de IRRF em
comento foram devidamente comprovados pela Recorrente,
tratando­se, portanto, de fato incontroverso.
14. Não obstante, como se sabe, a legislação de regência do
Imposto de Renda permite que os valores retidos de IRRF sobre
JCP pagos ou creditados aos sócios ou acionistas de uma pessoa
jurídica sejam utilizados, pelos beneficiários, de duas formas
alternativas:
(i) como antecipação do valor apurado de imposto de renda
devido quando da apresentação da declaração de rendimentos,
sendo abatido do Imposto de Renda a pagar; ou
(ii) como crédito a ser compensado com débitos de IRRF sobre
JCP pagos ou creditados aos seus sócios e acionistas, conforme
entendimento extraído do art. 9o da Lei no 9.249/95.
15. Ou seja, uma das opções oferecidas pela Lei é a
possibilidade de a beneficiária compensar o valor retido com
débito próprio de IRRF incidente sobre JCP pago por ela a seus
acionistas ou sócios.
16. Foi exatamente essa a opção escolhida pela Recorrente, de
modo que transmitiu a DCOMP no 11356.78049.280605.1.7.02­
9903 (cf. Doc. 02 da Manifestação de Inconformidade) para
compensar os débitos referentes ao IRRF retido sobre os JCP
pagos aos seus sócios e acionistas, apurado no valor de R$
3.398.010,00, com o crédito de IRRF referente à retenção
sofrida quando do recebimento de JCP no valor de R$
34.215.642,10, conforme autorizado pela legislação aplicável.
17. Não obstante o evidente direito creditório da Recorrente, o
Fiscal responsável pela análise da Declaração de Compensação,
de forma manifestamente equivocada, entendeu que os valores
recebidos de JCP pela ora Recorrente não teriam integrado a
apuração do Lucro Real, fato que tornaria o direito ao crédito
de IRRF inexistente.
18. Ocorre que, na realidade, o rendimento em comento, no
valor de R$ 34.215.642,10, que deu causa à retenção em
discussão, integrou a apuração do lucro real do período, como
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.900204/2010­51
Acórdão n.o 1401­004.327
S1­C4T1
Fl. 416

10
corretamente indicado pela Recorrente na DIPJ 2005, ano­
calendário 2004, razão pela qual a decisão proferida deve ser
reformada e o direito creditório da contribuinte reconhecido.
IV.
O
JCP
RECEBIDO
FOI
DECLARADO
CORRETAMENTE PELA RECORRENTE, CONFORME
DELIBERAÇÃO CVM No 207/96.

19. Ponto principal da decisão da Ilma. DRJ/CTA, é que o
crédito de IRRF somente poderia ser aceito se o respectivo
rendimento de JCP tivesse sido oferecido à tributação.
Contudo, de fato isso foi feito.
20. Deve­se destacar que a legislação contábil vigente à época
dos fatos previa a possibilidade da companhia beneficiária do
JCP contabilizar tal rendimento como “crédito da conta de
investimento”,
devendo
ser,
portanto,
declarado
na
Demonstração do Lucro Real – Ficha 09A, na linhas “Outras
Adições”, conforme expresso na Deliberação CVM no 207/96
(Doc. 06), que dispõe sobre a contabilização dos juros sobre o
capital próprio, prevista na Lei no 9.249/95.
(...)
21. O que se extrai do dispositivo legal acima exposto, portanto,
é que a própria lei contábil impõe ao beneficiário do JCP o
dever de contabilizar o rendimento como “crédito na conta de
investimento” ou como “receita”, a depender de determinados
requisitos impostos pela legislação.
22. In casu, a Recorrente estava impedida de declarar o JCP
recebido como “Receita”, já que preenchia os requisitos para
contabilizar o rendimento como “crédito da conta de
investimentos”. (...).
23. Sendo assim, a Recorrente informou o referido rendimento
em sua DIPJ /2015 na Demonstração do Lucro Real – Ficha
09A, linha 23, no campo “Outras Adições” (Doc. 07).
(...)
25. Em resumo, verifica­se que, além do IRRF ter sido
regularmente retido (conforme restou demonstrado nos autos –
vide comprovantes da fonte pagadora), a Recorrente declarou de
forma correta o rendimento recebido à título de JCP, nos termos
da legislação vigente, motivo pelo qual o acórdão combatido
deve ser reformado, de modo que o direito creditório da
Contribuinte seja reconhecido, na forma como transmitido na
DCOMP no 11356.78049.280605.1.7.02­9903.
(...)
VI. CONCLUSÃO
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.900204/2010­51
Acórdão n.o 1401­004.327
S1­C4T1
Fl. 417

11
33. Diante de todo o exposto, a Recorrente requer seja dado
provimento ao presente recurso voluntário, para reformar o r.
acórdão e reconhecer o direito creditório ora pleiteado, vez que
restou demonstrado que o valor de R$ 34.215.642,10, recebido
pelo Recorrente à título de JCP, integrou a apuração do lucro
real do período, restando sanado o único ponto controvertido do
presente processo.
(...)

É o relatório.

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.900204/2010­51
Acórdão n.o 1401­004.327
S1­C4T1
Fl. 418

12

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.

Trata­se processo de compensação tributária.

A contribuinte busca a reforma da decisão recorrida que não reconheceu o
saldo negativo do IRPJ do AC 2004, o qual fora utilizado ­ como crédito ­ na DCOMP objeto
dos autos para quitação, sob condição resolutória, do débito confessado:

­ Débito IRRF R$ 3.300.000,00 (principal), código de receita 5706, do PA 1a
Semana/Janeiro/2005 venceu em 05/01/2005, porém somente foi objeto de compensação na DCOMP
(retificadora) transmitida em 28/06/2005. O débito estava vencido a meses, portanto, antes de ser objeto da
DCOMP (retificadora); assim, ficou sujeito a acréscimos legais, conforme legislação tributária de regência.

Consta dos autos, especificamente da decisão recorrida, que o IRRF ­ código
5706 – Juros sobre Capital Próprio ­JCP, valor R$ 5.132.346,32 ­ embora confirmado nas
DIRF apresentadas pela fonte pagadora ­ não foi acatado, pois os rendimentos de R$
34.215.642,10 que geraram o referido recolhimento não teriam sido oferecidos a tributação na
DIPJ do referido ano­calendário 2004. Nessa parte transcrevo excerto da fundamentação da
decisão recorrida (e­fl. 235), in verbis:

(...)

Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.900204/2010­51
Acórdão n.o 1401­004.327
S1­C4T1
Fl. 419

13

(...)

Identificados os pontos controvertidos, inexistindo preliminar, passo a
analisar o mérito da lide.

De plano, a decisão recorrida merece ser reformada, pois os rendimentos de
R$ 34.215.642,10 ­ que geraram o recolhimento do IRRF R$ 5.132.346,32 ­ foram, sim,
oferecidos à tributação na DIPJ 2005, ano­calendário 2004.

Veja.

Consta da Ficha 09A ­ Demonstração do Lucro Real ­ PJ em Geral, da DIPJ
2005 ano­calendário 2004, o oferecimento à tributação em Outras Adições R$ 34.215.642,10
na linha 23 (e­fl. 133 e 399):

(...)

Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.900204/2010­51
Acórdão n.o 1401­004.327
S1­C4T1
Fl. 420

14

(...)

Como visto, a contribuinte ofereceu a tributação os rendimentos acerca de
Juros sobre o Capital Próprio ­ JCP na DIPJ 2005, ano­calendário 2004, não como receitas,
mas como adições na apuração do lucro real, observando deliberação da CVM no 207, de
13/12/1996.
Nesse sentido, cabe transcreve excerto das razões do recurso da recorrente,
por ser elucidativo (e­fls. 257/258), in verbis:

(...)
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.900204/2010­51
Acórdão n.o 1401­004.327
S1­C4T1
Fl. 421

15
18. Ocorre que, na realidade, o rendimento em comento, no
valor de R$ 34.215.642,10, que deu causa à retenção em
discussão, integrou a apuração do lucro real do período, como
corretamente indicado pela Recorrente na DIPJ 2005, ano­
calendário 2004, razão pela qual a decisão proferida deve ser
reformada e o direito creditório da contribuinte reconhecido.
IV.
O
JCP
RECEBIDO
FOI
DECLARADO
CORRETAMENTE PELA RECORRENTE, CONFORME
DELIBERAÇÃO CVM No 207/96
19. Ponto principal da decisão da Ilma. DRJ/CTA, é que o
crédito de IRRF somente poderia ser aceito se o respectivo
rendimento de JCP tivesse sido oferecido à tributação. Contudo,
de fato isso foi feito.
20. Deve­se destacar que a legislação contábil vigente à época
dos fatos previa a possibilidade da companhia beneficiária do
JCP contabilizar tal rendimento como “crédito da conta de
investimento”,
devendo
ser,
portanto,
declarado
na
Demonstração do Lucro Real – Ficha 09A, na linhas “Outras
Adições”, conforme expresso na Deliberação CVM no 207/96
(Doc. 06), que dispõe sobre a contabilização dos juros sobre o
capital próprio, prevista na Lei no 9.249/95.Senão vejamos:

DELIBERAÇÃO CVM No 207/96:
II ­ Os juros recebidos pelas companhias abertas, a título de
remuneração do capital próprio, devem ser contabilizados da
seguinte forma:
a) como crédito da conta de investimentos, quando avaliados
pelo método da equivalência patrimonial e desde que os juros
sobre o capital próprio estejam ainda integrando o patrimônio
líquido da empresa investida ou nos casos em que os juros
recebidos já estiverem compreendidos no valor pago pela
aquisição do investimento; e
b) como receita, nos demais casos.
21. O que se extrai do dispositivo legal acima exposto, portanto,
é que a própria lei contábil impõe ao beneficiário do JCP o
dever de contabilizar o rendimento como “crédito na conta de
investimento” ou como “receita”, a depender de determinados
requisitos impostos pela legislação.
22. In casu, a Recorrente estava impedida de declarar o JCP
recebido como “Receita”, já que preenchia os requisitos para
contabilizar o rendimento como “crédito da conta de
investimentos”.
Ora, se o rendimento não pode ser contabilizado como
“Receita”, a Recorrente de forma alguma poderia incluir o valor
de R$ 34.215.642,10 no campo “RECEITAS DE JUROS SOBRE
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.900204/2010­51
Acórdão n.o 1401­004.327
S1­C4T1
Fl. 422

16
O CAPITAL PRÓPRIO”, como pressupões o acórdão
combatido.
23. Sendo assim, a Recorrente informou o referido rendimento
em sua DIPJ /2015 na Demonstração do Lucro Real – Ficha
09A, linha 23, no campo “Outras Adições” (Doc. 07).
(...)
25. Em resumo, verifica­se que, além do IRRF ter sido
regularmente retido (conforme restou demonstrado nos autos –
vide comprovantes da fonte pagadora), a Recorrente declarou de
forma correta o rendimento recebido à título de JCP, nos termos
da legislação vigente, motivo pelo qual o acórdão combatido
deve ser reformado, de modo que o direito creditório da
Contribuinte seja reconhecido, na forma como transmitido na
DCOMP no 11356.78049.280605.1.7.02­9903.
(...)

Não há dúvida, foi correto o procedimento da recorrente ao adicionar,
oferecer à tributação os rendimentos de Juros sobre Capital Próprio ­ na Ficha 9A da DIPJ
2005, ano­calendário 2004.
Ainda, na Ficha 53 da DIPJ, ano­calendário 2004, a recorrente informou a
fonte pagadora do IRRF acerca dos Juros sobre Capital Próprio (e­fl. 393):

(...)

(...)

Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.900204/2010­51
Acórdão n.o 1401­004.327
S1­C4T1
Fl. 423

17
Assim, está correta a apuração do saldo negativo do IRPJ do AC 2004,
conforme Ficha 12A (e­fl. 333) que transcrevo:

(...)

(...)
Obs:
(i) Demonstrativo complementar:
(...)

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.900204/2010­51
Acórdão n.o 1401­004.327
S1­C4T1
Fl. 424

18

(...)

(ii) Consta da decisão recorrida:
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.900204/2010­51
Acórdão n.o 1401­004.327
S1­C4T1
Fl. 425

19

(...)

(...)
Assim, cabe reconhecer R$ 3.397.606,37 (valor original), a título de saldo
negativo do IRPJ do ano­calendário 2004, e homologar a compensação tributária, quanto ao
débito principal confessado na DCOMP (retificadora) objeto dos presentes autos e respectivos
acréscimos legais, até o limite do crédito deferido (disponível).
Obs:
(i) O débito do IRRF R$ 3.300.000,00 (principal), código de receita 5706, do PA 1a
Semana/Janeiro/2005 venceu em 05/01/2005, porém somente foi objeto de compensação na DCOMP
(retificadora) transmitida em 28/06/2005. O débito estava vencido a meses, portanto, quando foi objeto de
confissão na DCOMP (retificadora); assim, o citado débito ficou sujeito a acréscimos legais, conforme legislação
tributária de regência.
Por tudo que foi exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital